Tribunal: CARF
Processo: 10783.909534/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.909534/2017-43
RESOLUÇÃO
1002-000.574 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SERRANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, a fim de que a Unidade de Origem verifique se
realmente podem ser reconhecidos os créditos relativos às retenções que não possuem cód. 3280,
nos termos do Voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.574 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.909534/2017-43
2
O presente processo versa sobre DCOMP no 36825.83847.170413.1.3.05-4951,
transmitida em 17/04/2013, fundamentado em créditos de IRRF relacionados a Cooperativas de
Trabalho, referentes ao ano-calendário de 2013 (e-fls. 6-10):

Em 02/11/2017, foi gerado eletronicamente o Despacho Decisório (págs. 11-16), no
qual foi constatada a impossibilidade de homologação da compensação sob o fundamento de que
não foi identificado crédito reconhecido em favor da contribuinte. Nesse mesmo Despacho
Decisório, foram analisadas demais DCOMPs relacionadas, que são: 36825.83847.170413.1.3.05-
4951,
12936.18333.180513.1.3.05-9530,
34071.30168.120613.1.3.05-1279,
14560.53373.160713.1.3.05-4270, 25796.54653.150813.1.3.05-3427, 16102.33022.180913.1.3.05-
1120,
05349.60436.151013.1.3.05-9088,
09825.51532.191113.1.3.05-5048,
33887.91883.181213.1.3.05-3601 e 35691.96808.140114.1.3.05-7061. Conforme abaixo:

Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.574 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.909534/2017-43
3

Após ser formalmente comunicada da decisão em 17/11/2017 (pág. 17), a empresa
apresentou, em 15/12/2017, Manifestação de Inconformidade (págs. 21-38), na qual argumenta
que prestou serviços aos municípios de Santa Maria de Jetibá, Anchieta e São Roque do Canaã.
Para comprovar seu direito creditório, anexou planilhas contendo a relação de notas fiscais
emitidas e os respectivos valores de IRRF, alegando que as retenções ocorreram no momento do
pagamento. Acrescentou, ainda, que as fontes pagadoras teriam entregue declarações
retificadoras que comprovariam as retenções realizadas.
A partir da análise desta defesa, a DRJ prolatou o Acórdão recorrido no 101-021.810
– 7a TURMA/DRJ01 (e-fls. 483-489), que reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, nos
seguintes termos:
“houve retenções de imposto de renda retidos em favor do contribuinte
efetuadas no cód. receita 3280 que não foram confirmados no Despacho
Decisório, referentes aos meses agosto/2013 – R$ 16,20 e novembro/2013 – R$
18,00. Portanto, há que se reconhecer crédito decorrente de IRRF de Cooperativas
de Trabalho no valor de R$ 34,20, relativo ao ano-calendário 2013.”
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 513-524)
Após, o processo foi a mim distribuído e indicado para pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.574 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.909534/2017-43
4
I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972, visto que sua intimação do Acórdão recorrido ocorreu em 28/03/2023 (e-fls. 510)
e a interposição do recurso em análise foi em 26/04/2023 (e-fls. 511). Além de estar comprovada
a representatividade adequada dos patronos da causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do
Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Mérito: análise do crédito alegado
O presente caso diz respeito a crédito decorrente de IRRF de Cooperativas de
Trabalho, disciplinado pelo art. 26 da IN RFB n° 1.234, de 2012, cujo recolhimento se dá por meio
do código de receita 3280:
Art. 26. Nos pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho e às associações
de profissionais ou assemelhadas, pela prestação de serviços, serão retidos, além
das contribuições referidas no art. 24, o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro
e cinco décimos por cento) sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados por seus cooperados ou associados, cujo prazo para o recolhimento
será até o último dia do primeiro decêndio do mês subsequente ao mês da
ocorrência do fato gerador, mediante o código de arrecadação 3280 - Serviços
Pessoais Prestados Por Associados de Cooperativas de Trabalho.
No Acórdão recorrido (e-fls. 483-489) foi reconhecido que o contribuinte só poderia
utilizar para fins de creditamento as retenções realizadas por meio do código 3280:
“Nos termos da legislação pertinente, o código de receita 1708 é utilizado para
recolhimento da retenção de imposto de renda incidente sobre as importâncias
pagas ou creditadas a pessoas jurídicas pela prestação de serviços de natureza
profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 1985). Tais retenções são consideradas
antecipações do que for devido pelo contribuinte em relação ao imposto de
renda, podendo ser deduzido do imposto devido no encerramento do período de
apuração, não sendo passíveis de compensação nos termos do art. 45 da Lei no
8.541, de 1992. Por esta razão, no caso em tela devem ser consideradas apenas as
retenções efetuadas sob o cód. receita 3280.
Cumpre ressaltar, ainda, que para os fins do disposto na Súmula CARF no 143, há a
necessidade de que as provas apresentadas com o fito de comprovar o direito
creditório sejam robustas e aptas a confirmar a alegada liquidez e certeza das
parcelas de fonte não reconhecidas pelo despacho decisório.
Nesse contexto, a apresentação de planilhas e cópias de notas fiscais emitidas,
mesmo com destaque para as retenções eventualmente sofridas, não são
suficientes para os fins a que se destinam se não acompanhadas da
comprovação dos respectivos documentos bancários referentes aos pagamentos
recebidos. O conjunto probatório aduzido pelo contribuinte deve ser hábil para
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.574 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.909534/2017-43
5
comprovar, de forma inequívoca, as suas alegações, bem como comprovar que os
pagamentos foram efetuados com a retenção do imposto, com indicação da fonte
pagadora e o valor líquido correspondente aos dados da fatura; o que não se
verificou no presente caso. Boa parte das notas fiscais aduzidas carecem de
nitidez e não constam dos autos os contratos de prestação de serviços
mencionado nas notas, os quais poderiam atestar a natureza do serviço
prestado.”

No caso específico dos créditos oriundos de retenção do IRRF código 3280, impende
observar que tal código é utilizado para o recolhimento do imposto sobre rendimentos pagos a
cooperativas de trabalho ou associações profissionais, decorrentes da prestação de serviços
pessoais por seus cooperados ou associados, conforme disposto no art. 26 da Instrução Normativa
RFB no 1.234/2012. A alíquota aplicável, de 1,5%, é retida no momento do pagamento,
constituindo receita da própria cooperativa. Já a Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, norma
geral sobre compensações tributárias no âmbito da RFB, é clara ao prever em seu artigo 82 que o
crédito do IRRF incidente sobre pagamentos a cooperativas poderá ser por elas utilizado para
compensar o IRRF devido nas remessas aos cooperados. Ainda, caso esse crédito não tenha sido
integralmente utilizado ao longo do ano-calendário, poderá ser objeto de compensação com
quaisquer tributos administrados pela RFB, ou de pedido de restituição. Portanto, resta
plenamente configurada a legitimidade material e formal do crédito referente ao código 3280
para fins de compensação, desde que preenchidos os requisitos de comprovação da efetiva
retenção, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 7.450/1985 e o art. 942 do Decreto no 3.000/1999
(RIR/1999): é indispensável que o contribuinte possua comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora.
Contudo, para além das retenções de IRRF realizadas sob o cód. 3280, entendo que
as retenções realizadas em códigos diversos pelas fontes pagadoras – de forma equivocada –
podem compor o direito creditório do contribuinte, desde que devidamente provado. Isso
porque, se não for possível aferir a natureza da retenção pelo seu código, entendo que é possível
se aferir por outros meios de prova documental. A jurisprudência administrativa corrobora esse
entendimento. O CARF, por meio da Súmula no 143, de caráter vinculante, assentou que:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020)
Ou seja, admite-se a comprovação por meios alternativos desde que o conjunto
probatório seja robusto e idôneo, apto a demonstrar, com clareza e consistência, a ocorrência da
retenção. Entre os elementos probatórios aceitos, destacam-se: notas fiscais com destaque do
IRRF, contratos de prestação de serviços, comprovantes bancários de pagamento, declarações
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.574 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.909534/2017-43
6
retificadoras da fonte pagadora, e dados extraídos da DIRF. No caso sob exame, a contribuinte
apresentou documentação contendo a relação das notas fiscais emitidas, planilhas com a
apuração do IRRF retido, bem como Comprovantes Anuais de Rendimentos emitidos por diversos
municípios.
Porém, se faz necessário um aprofundamento a respeito da prova.
É possível verificar que essa discussão meritória não é nova neste Conselho em
relação à Cooperativas de Trabalho. Em diversos casos, os julgamentos foram convertidos em
diligência para que se demonstrasse, por meio de notas fiscais ou documentos correlatos, que as
retenções de outros códigos de receita que não o 3280 se referem a serviços pessoais prestados
por associados da cooperativa ou colocados à disposição das fontes pagadora. Vejamos:
Numero do processo: 10380.732455/2012-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 11 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Sep 17 00:00:00 UTC 2021
Numero da decisão: 1001-000.532
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em
diligências à Unidade de Origem, a fim de que esta oportunize à cooperativa
contribuinte a (i) comprovar, mediante apresentação de notas fiscais ou
documentos correlatos, que as retenções de outros códigos de receita que não o
3280 se referem a serviços pessoais prestados por associados da cooperativa ou
colocados à disposição das fontes pagadoras, não se referindo ao imposto
incidente sobre a remuneração de serviços prestados a pessoas jurídicas pela
cooperativa, bem como (ii) indicar quais retenções compõem os valores que
ainda remanescem como pendentes de confirmação, em cada uma das 12
PER/DCOMPs relacionadas na tabela de fl. 283, correlacionando-as à devida
comprovação documental. Ao fim, a Unidade de Origem deverá elaborar um
relatório conclusivo, e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a
apresentar as considerações adicionais que entender convenientes, conforme art.
35, § único, do Decreto no 7.574/2011. (documento assinado digitalmente) Sérgio
Abelson - Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago Dayan da Luz
Barros - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José
Roberto Adelino da Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros [grifo
nosso]
Nome do relator: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS

Numero do processo: 10380.722261/2017-67
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.574 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.909534/2017-43
7
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 09 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Sep 20 00:00:00 UTC 2023
Numero da decisão: 1002-000.462
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência
nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado, para que a
Unidade de Origem: junte cópia das DIRFs retificadoras ativas referentes às
retenções de IRRF de código 3280, ano-calendário de 2012, relativas a créditos
não reconhecidos pelo Despacho Decisório e Acórdão recorrido; faculte ao
recorrente a apresentação dos registros contábeis para comprovação dos créditos
remanescentes relativos às retenções de IRRF, código 3280, ano-calendário de
2012, não eventualmente declaradas nas referidas DIRFs retificadoras ativas;
elabore relatório circunstanciado conclusivo a respeito da procedência ou não do
crédito remanescente vindicado. (documento assinado digitalmente) Aílton Neves
da Silva - Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Nome do relator: AILTON NEVES DA SILVA

Numero do processo: 10380.728433/2013-82
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 10 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Aug 31 00:00:00 UTC 2023
Numero da decisão: 1002-000.464
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência
nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado, para que a
Unidade de Origem: junte cópia das DIRFs retificadoras ativas referentes às
retenções de IRRF de código 3280, ano-calendário de 2009, relativas a créditos
não reconhecidos pelo Despacho Decisório e Acórdão recorrido; faculte ao
recorrente a apresentação dos registros contábeis para comprovação dos créditos
remanescentes relativos às retenções de IRRF, código 3280, ano-calendário de
2009, não eventualmente declaradas nas referidas DIRFs retificadoras ativas;
elabore relatório circunstanciado conclusivo a respeito da procedência ou não do
crédito remanescente vindicado. (documento assinado digitalmente) Aílton Neves
da Silva - Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.574 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.909534/2017-43
8
Conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Nome do relator: AILTON NEVES DA SILVA

Numero do processo: 19393.720022/2013-74
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 10 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Jan 04 00:00:00 UTC 2021
Numero da decisão: 1402-005.109
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não
conhecer das preliminares suscitadas e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso voluntário para reconhecer o direito de compensar o IRRF, recolhido sob
o código 1708, devendo o processo retornar à unidade de origem para que
proceda à analise da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.108, de 10 de novembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 19393.720046/2013-23, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado. (assinado digitalmente) Paulo Mateus Ciccone
– Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros
Marco Rogério Borges, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias,
Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu,
Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Nome do relator: PAULO MATEUS CICCONE

Neste caso, entendo que os documentos juntados corroboram para a comprovação
do direito alegado em Recurso Voluntário, qual seja, sobre a possibilidade de admissão da
composição do direito creditório com base em retenções que não sejam aquelas do cód. 3280.
Porém, necessário complementação da prova, a fim de se verificar que realmente podem ser
deduzidas as retenções que não possuem cód. 3280.
Assim, propõe-se a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
a) intime a Recorrente para juntar eventuais cópia das DIRFs retificadoras ativas
referentes às retenções de IRRF de código diverso do 3280, do ano-calendário ora em discussão,
relativas a créditos não reconhecidos pelo Despacho Decisório e Acórdão recorrido;
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.574 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.909534/2017-43
9
b) intime a Recorrente para juntar a apresentação dos registros contábeis relativos
às retenções de IRRF de código 3280 e dos demais códigos não eventualmente declaradas nas
referidas DIRFs retificadoras ativas;
c) intime a Recorrente para juntar contratos ou outros documentos capazes de
demonstrar que o trabalho foi prestado por associados de forma pessoal sobre as notas fiscais em
que foram retidos IRRF por código diverso do 3280;
d) intime a Recorrente para demonstrar que as retenções IRRF realizadas em
códigos diversos do 3280 não foram aproveitadas na apuração do IR no ano calendário em
questão, para evitar o aproveitamento dúplice;
e) intime o Recorrente para, além da juntada desses documentos, elaborar planilha
sumarizando esse cruzamento de informações;
f) após, a Unidade de Origem deverá emitir relatório circunstanciado conclusivo a
respeito da procedência ou não do crédito remanescente vindicado;
e) dê ciência ao Recorrente a respeito das conclusões da diligência, abrindo-lhe
prazo de 30 dias para fazer as considerações que julgar pertinentes.
Ante o exposto, converto o processo em diligência, nos termos acima.
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 916
DF CARF MF
Original